Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730377-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUSA DA SILVA, IOLETE MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: ESTELA CARNEIRO AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18755791) interposto por IOLETE MARTINS DE SOUSA e JOSÉ SOUSA DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ESTELA CARNEIRO AGUIAR em desfavor dos agravantes indeferiu o pedido de intimação pessoal dos recorrentes. Eis o r. decisório combatido (ID 69767526 dos autos de referência): Em relação ao pedido para intimação pessoal da parte em razão da falta de êxito no contato, sem razão a Defensoria Pública. No caso, a Defensoria informa que não conseguiu contato pelo telefone constante nos autos, o que demonstra que a parte se mostra desidiosa, não atualiza os dados nos autos ou simplesmente não atende aos contatos feitos pela Defensoria Pública. O art. 77, V, do CPC impõe às partes o dever de manter endereço atualizado nos autos. Embora haja previsão legal de intimação pessoal da parte no art. 186, §2o, do CPC, há que se ressaltar que tal medida é excepcional, subsidiária e não se aplica à hipótese de dificuldade de contato com as partes. Nesse sentido foi o voto do Des. Esdras Neves, em voto proferido no julgamento do Agravo Interno Cível 0006160-92.2016.8.07.0007, “ocorre que, conforme ressaltado na decisão agravada, a intimação pessoal do agravante, como pretendida, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. Neste contexto, conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, certo é que o dispositivo em análise deve ser interpretado com certa cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados, o que, indubitavelmente, representa patente desvirtuamento da finalidade pretendida pela regra em apreço. Cumpre lembrar que cabe ao representado manter o seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública.” Sobre o tema em debate, confira-se os seguintes acórdãos deste E. TJDFT: “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019.)” “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Não efetuado o preparo do agravo de instrumento e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, irretocável a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porquanto deserto, emergindo inarredável a sua manifesta inadmissibilidade. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018.)” De qualquer modo, a mera dificuldade de contato entre a Defensoria Pública e seus representados não pode dar ensejo à aplicação do mencionado dispositivo, sob pena de se violar os princípios da demanda, da imparcialidade, da duração razoável do processo, da eficiência e da instrumentalidade. Assim, INDEFIRO o pedido para intimação pessoal da parte. Promova o credor o andamento do feito em 15 dias. (grifo no original) Alegam os agravantes a aplicabilidade do § 2o do artigo 186 do Código de Processo Civil (CPC), haja vista a impossibilidade de a Defensoria Pública, sua patrocinadora, apresentar a certidão de casamento para promover a transferência do imóvel, conforme ajustado entre as partes na origem. Aduzem, ainda, que tal providência não poderá ser adotada pela agravada, bem como a dificuldade de acesso das partes à Defensoria Pública durante o período de distanciamento social adotado para conter a disseminação da Covid-19. Pugnam, assim, pela concessão de medida de urgência, a fim de obter a antecipação da tutela recursal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Embora seja obrigação da parte manter seus dados atualizados, nos termos do inciso V do artigo 77 do CPC, é fato notório que o legislador concedeu à Defensoria Pública algumas benesses, a fim de auxiliar o desenvolvimento do trabalho de grande importância para a sociedade: o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes, bem como dos ausentes, por meio da Curadoria. Dispõe o artigo 186 do CPC: Art. 186. ... (...) § 2o. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. No caso, apenas a parte patrocinada pela Defensoria Pública poderá fornecer a certidão de casamento, não se justificando impedir a intimação pessoal, haja vista a frustração do contato telefônico. Ademais, não se pode olvidar que o acesso às dependências da Defensoria Pública encontra-se obstado por força do distanciamento social imposto para conter a disseminação do coronavírus que, também, instituiu o regime de trabalho denominado home office. Nessas circunstâncias, as naturais e já conhecidas dificuldades da Defensoria Pública sofreram certo agravamento, não sendo cabível tornar impraticável o deslinde da demanda, porquanto a efetivação da transferência do bem exige a apresentação de documento que se encontra exclusivamente em poder dos agravantes. Colaciono, por oportuno, excertos de julgados desta egrégia Casa de Justiça que se amoldam ao tema em destaque: O legislador processual, atento às peculiaridades laborais vivenciadas pela Defensoria Pública como órgão de assistência judiciária ao qual fora conferido o múnus de defesa judicial de hipossuficientes, estabelecera regras procedimentais que lhe são reservadas especificamente, destacando-se a contagem do prazo em dobro para suas manifestações e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente sobre os atos processuais, sendo-lhe assegurada, ainda, a faculdade de postular a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informações que somente poderá ela prestar ou realizar (CPC, art. 186 e §§). (Acórdão 1263158, 07096393420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com a atual sistemática da legislação processual civil, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, "a parte patrocinada pela Defensoria Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo que dependam de providências pessoais". Nesse caso, tem-se como exemplo a juntada de documentos específicos, que não estão em poder da Instituição Pública que representa o autor/agravante, em razão da impessoalidade da relação Jurisdicionado e Defensoria Pública, bem ainda, da dificuldade de atendimento personalizado aos cidadãos que se utilizam desse serviço público. (Acórdão 1201699, 07119148720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o artigo 6o do CPC traz o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, a fim de obter, em tempo razoável, decisão justa e efetiva. Logo, evidente a probabilidade do direito invocado e, bem assim, o risco da demora, haja vista que a ausência de contato com os recorrentes acarretará indiscutível prejuízo com a paralisação do processo. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, a fim de apresentar a certidão de casamento. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador